Tribunal: TJDFT
Processo: 0700063-26.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700063-26.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNICASA INDUSTRIA DE MOVEIS S/A APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que o Distrito Federal interpôs Apelação Cível (ID 26194428) em 4/6/2021, portanto, após o envio dos autos a esta Instância revisora, ocorrida em 1o/6/2021. Assim, de modo a evitar futura alegação de nulidade, determino a intimação da parte Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso interposto. Após voltem-me conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator